Tribunal: TJES
Processo: 5000878-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000878-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALIZANGE SOARES DE SOUZA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000878-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALIZANGE SOARES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Vila Velha, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória, deferiu provimento liminar para fins de internação compulsória em favor do irmão de
ALIZANGE SOARES DE SOUZA,
dependente químico (cocaína).

Antes de prosseguir, oportuno registrar que a Vara de Órfãos antes referida determinou, em um primeiro plano, a internação compulsória requerida e, em segundo plano, o envio dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública competente para análise da matéria.

Dito isto, em suas razões o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

alega que além da decisão ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, em razão do valor da causa deve o feito ser remetido ao Juizado Espacial da Vara da Fazenda Pública, além do que, o atendimento de saúde do paciente em tela não é de “execução continuada” (ou de trato sucessivo), ferindo manifestamente a legislação pátria sobre a matéria.

Em relação a arguição de incompetência, narra que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR de nº 0013406-65.2018.8.08.0000 o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES, decidiu pela competência da Vara de Fazenda Pública estadual e municipal para conhecer, processar e julgar ações de internação compulsória.

Acentua, contudo, que inobstante a decisão supra tenha abordado unicamente a questão relativa à remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública Estadual, que, em demandas cujo valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos, como é o caso dos autos, seria do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência absoluta para apreciar o feito.

Alega que a suposta complexidade da causa e/ou a produção de prova não constituem motivos para afastar a competência dos Juizados Especiais.

Requer, pelo dito, a declaração da incompetência do juízo com remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública ou, alternativamente, a adoção do rito da Lei nº 12.153/2009 (Enunciado nº 09 do CNJ).

Após, argui a ilegalidade do pedido de reinternação, ante a impossibilidade de internações sucessivas, pois, segundo entende, as internações sucessivas não oferecem a cura, mas sim o tratamento urgente e direto para que o paciente tenha a chance de reestruturar sua vida no pós-alta.

Informa que a ordem judicial foi devidamente cumprida, efetivando-se a internação compulsória do paciente em 06/11/2018, na Clínica Vitalle.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste agravo de instrumento.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1019565.

Em sede de resposta, a recorrida pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente.

Em parecer lançado no ID 1705518, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 19 de outubro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000878-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: ALIZANGE SOARES DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Vila Velha, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória, deferiu provimento liminar para fins de internação compulsória em favor do irmão de
ALIZANGE SOARES DE SOUZA,
dependente químico (cocaína).

Antes de prosseguir, oportuno registrar que a Vara de Órfãos antes referida determinou, em um primeiro plano, a internação compulsória requerida e, em segundo plano, o envio dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública competente para análise da matéria.

Dito isto, em suas razões o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

alega que além da decisão ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, em razão do valor da causa deve o feito ser remetido ao Juizado Espacial da Vara da Fazenda Pública, além do que, o atendimento de saúde do paciente em tela não é de “execução continuada” (ou de trato sucessivo), ferindo manifestamente a legislação pátria sobre a matéria.

Em relação a arguição de incompetência, narra que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR de nº 0013406-65.2018.8.08.0000 o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES, decidiu pela competência da Vara de Fazenda Pública estadual e municipal para conhecer, processar e julgar ações de internação compulsória.

Acentua, contudo, que inobstante a decisão supra tenha abordado unicamente a questão relativa à remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública Estadual, que, em demandas cujo valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos, como é o caso dos autos, seria do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência absoluta para apreciar o feito.

Alega que a suposta complexidade da causa e/ou a produção de prova não constituem motivos para afastar a competência dos Juizados Especiais.

Requer, pelo dito, a declaração da incompetência do juízo com remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública ou, alternativamente, a adoção do rito da Lei nº 12.153/2009 (Enunciado nº 09 do CNJ).

Após, argui a ilegalidade do pedido de reinternação, ante a impossibilidade de internações sucessivas, pois, segundo entende, as internações sucessivas não oferecem a cura, mas sim o tratamento urgente e direto para que o paciente tenha a chance de reestruturar sua vida no pós-alta.

Informa que a ordem judicial foi devidamente cumprida, efetivando-se a internação compulsória do paciente em 06/11/2018, na Clínica Vitalle.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste agravo de instrumento.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1019565.

Em sede de resposta, a recorrida pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente.

Em parecer lançado no ID 1705518, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente.

No caso, como dito em sede de decisão preliminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas razões, argui incompetência absoluta da vara que proferiu a decisão vergastada, bem como alega competência absoluta, para tanto, do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Antes de analisar tal tema devo registrar que “A
liminar concedida
por
juiz incompetente
(mesmo o absolutamente
incompetente
), deve prevalecer quando a situação fática assim o exige e em respeito ao princípio 'quando est periculum in mora incompetentia non attenditur'” (TJ-MG - AI: 10480100045453002 Patos de Minas, Relator: Antônio Sérvulo, Data de Julgamento: 30/11/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2011).

Feita a observação supra, como narrado em sede de relatório, a Magistrada que proferiu a decisão vergastada tinha consciência de sua incompetência, tanto que no referido "
decisum
" determinou o encaminhamento dos autos para uma das varas da Fazenda competente para análise da questão.

A afirmação do Estado de que a competência, no caso, não seria de uma vara da Fazenda e, sim, de um Juizado Especial da Fazenda, em razão do valor da causa, não procede.

A respeito, no Conflito de Competência entre o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA DE LINHARES, ES, e o JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE LINHARES, ES, já decidiu este TJES o seguinte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações.

2.
A limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mormente pelo fato de que as internações compulsórias judiciais não possuem prazo preestabelecido. [...]

4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200004263, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Neste, estavam em conflito o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITORIA e o JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MUNICIPAL DE VITORIA em conjunto com o JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL FAZENDA PUBLICA DE VITORIA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - PRECEDENTE TRIBUNAL PLENO TJES - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À MATÉRIA - COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.

1. O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, entendeu ser de competência da Vara da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

2. Conforme salientado pelo Plenário, o precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que tem como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas.

3.
O precedente fixou a competência quanto à matéria em relação às Varas da Fazenda Pública, excluindo os Juizados Especiais e as Varas de Órfãos. Desse modo, a competência das Varas da Fazenda Pública é absoluta para processar e julgar as ações que versem sobre a matéria da internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, sendo essa a situação dos autos.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da Vara de Fazenda Pública. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200039970, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020)

Neste conflito e SUSCITANTE foi JUIZ DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES e o SUSCITADO o JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0022579-16.2018.8.08.0000 SUSCITANTE: JUIZ DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES SUSCITADO: JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
[...] Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares nos autos da ação de internação compulsória distribuído inicialmente ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Linhares, que declinou de sua competência a uma das varas de Família daquela comarca. [...] Decido. Diante da existência de tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas neste e. TJES, verifico possibilidade de julgamento monocrático da questão. Vê-se que ficou consignado no IRDR supramencionado que a análise do pedido de concessão de medida protetiva de internação voluntária, involuntária ou compulsória independe de aferição da incapacidade relativa do dependente que pode, em tese, ser consequência da adicção a substâncias que causam dependência, o que revela a adequação do raciocínio que conduz
concluir-se que compete ao juízo da Vara da Fazenda Pública, Estadual ou Municipal, o conhecimento, processamento e julgamento das ações que tenham por objeto a concessão de quaisquer das medidas protetivas de internação de pessoas dependentes de substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.. Muito embora o presente conflito negativo tenha sido instaurado pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares em face do Juizado Especial da Fazenda Pública de Linhares, vê-se que o entendimento fixado no referido incidente reconhece ser das Varas da Fazenda Pública a competência para apreciação da medida, o que em verdade se mostra mais adequado.
Por essa razão, sem mais delongas CONHEÇO do presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE não o juízo suscitante ou suscitado, mas o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos Meio Ambiente e Saúde de Linhares para processamento e julgamento do feito originário.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100180036830, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 31/10/2019)

Pelo exposto, verifico que, com acerto, determinou a MM. Juíza prolatora da decisão vergastada, que os autos fossem encaminhados para uma das Varas da Fazenda Pública do Juízo de Vila Velha, ES, Comarca da Capital pois, no caso, o Juizado Especial da Fazenda não é competente para análise da matéria.

Dito isto, na sequência o Estado alega a impossibilidade de reinternação, apresentando, para tanto, justificativas vagas, como a razoável duração do processo.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo Regimental na Suspensão da Tutela Antecipada nº 175, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a possibilidade de, após a análise das circunstâncias de cada caso concreto e a realização de juízo de ponderação, o Poder Judiciário garantir o direito à saúde por meio do fornecimento de medicamento ou tratamento indispensável para o aumento de sobrevida e a melhoria da qualidade de vida do paciente da rede pública de saúde.

Em nenhum momento houve restrição ao acesso a tratamentos de saúde, seja porque o paciente não se curou totalmente do primeiro tratamento, seja porque se manteve, como no caso, dependente químico.

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado, quantas vezes forem necessárias, socorrer quem dela necessita de tratamento, isso porque o artigo 196, da Constituição Federal, não consubstancia mera norma programática, incapaz de produzir efeitos, não havendo dúvidas de que obriga o poder público a garantir o direito à saúde mediante políticas sociais e econômicas, bem como a exercer ações e serviços de forma a proteger, promover e recuperar a saúde.

Pelo dito, sem mais delongas, verifico que a decisão vergastada não padece de qualquer mácula, razão pela qual CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGA-LHE PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. DEVER DO ESTADO IMPLEMENTAR A INTERNAÇÃO, IGUALMENTE RECONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.1. O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, entendeu ser de competência da Vara da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

2. Conforme salientado pelo Plenário, o precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que tem como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas.

3. O precedente fixou a competência quanto à matéria em relação às Varas da Fazenda Pública, excluindo os Juizados Especiais e as Varas de Órfãos. Desse modo, a competência das Varas da Fazenda Pública é absoluta para processar e julgar as ações que versem sobre a matéria da internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, sendo essa a situação dos autos.

4. Competência da Vara da Fazenda Pública reconhecida.

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo Regimental na Suspensão da Tutela Antecipada nº 175, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a possibilidade de, após a análise das circunstâncias de cada caso concreto e a realização de juízo de ponderação, o Poder Judiciário garantir o direito à saúde por meio do fornecimento de medicamento ou tratamento indispensável para o aumento de sobrevida e a melhoria da qualidade de vida do paciente da rede pública de saúde.

6. Em nenhum momento houve restrição ao acesso a tratamentos de saúde, seja porque o paciente não se curou totalmente do primeiro tratamento, seja porque se manteve, como no caso, dependente químico.

7. A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado, quantas vezes forem necessárias, socorrer quem dela necessita de tratamento, isso porque o artigo 196, da Constituição Federal, não consubstancia mera norma programática, incapaz de produzir efeitos, não havendo dúvidas de que obriga o poder público a garantir o direito à saúde mediante políticas sociais e econômicas, bem como a exercer ações e serviços de forma a proteger, promover e recuperar tal bem da vida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.